Tribunal: STF
Processo: ARE 953556
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Contrato bancário. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. MP 2.170/01. Constitucionalidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Plenário da Corte, no exame no RE nº 592.377/RS, concluiu pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170/01, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a agravada não apresentou contrarrazões.